Tribunal: TJMT
Processo: 1046851-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046851-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), ANANDA CRISTINA DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 017.604.471-02 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCONTO DE FÉRIAS DE PROFESSOR
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O professor do Estado de Mato Grosso que trabalha de fevereiro até novembro ou início de dezembro, tem direito à indenização das férias de apenas 30 dias do final do ano, já que gozou das férias de junho e, de forma proporcional, considerando à quantidade de meses efetivamente trabalhado.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1046851-60.2024.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
ANANDA CRISTINA DE OLIVEIRA MIRANDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANANDA CRISTINA DE OLIVEIRA MIRANDA

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que
na

rescisão

contratual

foi

descontado

indevidamente

R$3.350,01, a
título
de
férias
.
Requereu
o
pagamento
do
aludido
valor.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
não

há

motivos
para o
desconto
de
férias
.
Julgou

procedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) a
parte

reclamante

não

tinha
um
ano
de
trabalho
e,
consequentemente
,
não

tem

direito
as
férias

integrais
; b) as
férias
de
junho
, de 15
dias
,
foram

devidamente

gozadas
; e c) se o
desconto

não
fosse
realizado
,
representaria

uma

concessão
de
férias
de 60
dias
.
Requereu
o
provimento
do
recurso

indeferir
o
pleito

autoral
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

As partes

divergem

quanto a legitimidade do desconto de férias da parte

reclamada
,
realizada
no
mês
de
dezembro
/2023, no valor total de R$3.350,01 (R$2.261,25 + R$753,75 + R$251,26 + R$83,76).

A
parte

autora

alega
que
não

há

motivos
para
os

descontos
e a
parte

requerida

sustenta
que
o

desconto

decorre
de
férias

proporcionais
e
parcialmente

gozadas
no
mês
de
junho
/2023.

Em
análise
dos autos,
quanto

ao
valor das
férias
,
a
companhe
o
seguinte

raciocínio
,
considerando
que a
parte

reclamante
:

a) exerceu a função de professora e tem

direito

há
45
dias
de
férias
;

b)
percebeu
o
subsídio
é de R$4.522,
50;

c)
trabalhou
,
em

contrato

temporária
, no
período
de
fevereiro
de/2023
a

novembro

ou

início
de
dezembro
/2023,
equivalente
à 10/12
avos
de
férias
, pois
não

trabalhou

em

janeiro
/2023 e
nem

todo
o
mês
de
dezembro
;

d) se
tivesse

trabalhado

por
12 meses e
não

tivesse

usufruído
de
nenhum

dia
de
férias
,
teria

direito
à R$6.783,75,
acrescido
do
terço

constitucional
de R$2.035,12, num total de

R$8.818,
87;

e)
considerando

apenas
10/12 de
férias
,
teria

direito
de R$7.349,
05;

f)
como

já

gozou
de 15
dias
de
férias

em

junho
/2023,
deve
ser
descontado
o
equivalente
de R$2.261,25,
gerando
um
direito

deindenização
de
apenas
R$5.087,80; e

g) se
subtrairmos
do valor total de R$8.818,87 (
excluído
dos
dias
de
férias

em

julho
e
considerando
as
férias

integrais
) do valor
efetivamente

devido
R$5.087,80,
conclui
-se que
o

desconto
de R$3.731,07 é
legitimo
.

Portanto
,
sendo

legitimo
o
desconto

realizado
,
não

prospera
a
pretensão

autoral
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025